Tribunal: TJES
Processo: 0000677-10.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-10.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-10.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP). Alegação de insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP. Retratação da vítima em juízo. Valoração de prova testemunhal policial e prontuário/boletim médico. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido apenas para fixação de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, no âmbito de violência doméstica e familiar, ocorrido em 28/08/2022, no município de Iúna/ES, fixando-se a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer revisão quanto aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação estaria lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP, diante da retratação da vítima em juízo; e (ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, conforme apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim/prontuário de atendimento médico, que registrou lesão compatível com agressão física e consignou relato de violência conjugal, constituindo meio idôneo de prova, especialmente nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06.

4. A autoria encontra suporte nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, colhidos sob contraditório, os quais relataram o estado de desespero da vítima, a imputação espontânea das agressões ao companheiro e a constatação de sinais físicos compatíveis com o narrado.

5. A retratação da vítima em juízo, por si só, não invalida o conjunto probatório, notadamente em crimes de violência doméstica, em que é frequente a alteração da versão por fatores emocionais, econômicos ou de temor, devendo prevalecer a análise global das provas produzidas.

6. Inexistindo dúvida razoável sobre a materialidade e autoria, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, tampouco se configura ofensa ao art. 155 do CPP, pois a condenação se apoia em provas judicializadas e elementos corroborativos objetivos.

7. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o trabalho desempenhado, o grau de zelo, a natureza e importância da causa e o tempo exigido, impondo-se a adequação do quantum.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo. Mantida, no mais, a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-10.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Conforme inquérito policial anexado, no dia 11 de agosto de 2023, às 18h58min, na Rua Lindolfo Roberto de Oliveira, n° 72, Bairro Mauá, nesta Cidade e Comarca, o denunciado Jaelson dos Santos, valendo-se da relação íntima de afeto, ofendeu e ameaçou causar mal injusto e grave a integridade física da vítima Elda do Carmo Loureiro. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do artigo 147 do Código Penal, em concurso material, à pena de 120 (cento e vinte) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, e das custas processuais.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto às imputações, notadamente pela fragilidade da palavra da vítima desacompanhada de testemunhas presenciais ou provas materiais.

Em caráter subsidiário, requer: (i) o reconhecimento do concurso aparente de normas, com absorção das vias de fato pelo crime de ameaça; (ii) redimensionamento da pena-base, alegando exasperação indevida; (iii) revisão ou exclusão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, apontando ausência de fundamentação concreta e desconsideração da hipossuficiência econômica do acusado.

Pois bem.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório final do inquérito policial, e sobretudo pelos consistentes e harmônicos depoimentos colhidos em juízo. A autoria também é firme e segura.

A vítima, Elda do Carmo Loureiro, em seu depoimento judicial (constante da sentença, fls. 2-4), descreveu de forma pormenorizada os eventos ocorridos em 11 de agosto de 2023. Afirmou que o réu a buscou na Vila Kennedy, onde trabalhava como faxineira, apresentando comportamento alterado, o que a levou a recusar a carona. Ele então passou a segui-la com a motocicleta, exigindo insistentemente que subisse na garupa. Após passarem pela ponte do Magione, o réu acelerou de forma perigosa, quase atropelando pedestres e subindo em calçadas, momento em que, em tom ameaçador, proferiu a frase: “hoje você conhecerá o verdadeiro Jaelson”.

Relatou ainda que, próximo ao viaduto, o acusado a encurralou contra a mureta com a moto, tentando forçar a colocação de um capacete em sua cabeça, desferindo um soco por cima do capacete, e jogou a moto contra ela, sendo impedido de prosseguir graças à intervenção de um terceiro que passava pelo local.

A vítima buscou abrigo na casa de sua mãe, onde o réu tentou novamente invadir o imóvel, sendo contido apenas com a chegada da polícia.

As declarações da vítima são detalhadas, lineares, coerentes, e foram prestadas sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria, especialmente em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, reconhece a especial força probatória da palavra da vítima, mormente quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A testemunha Melissa do Carmo Schreder, filha da vítima, confirmou que sua mãe chegou à casa extremamente abalada emocionalmente, chorando muito e com medo, dizendo que o réu havia jogado a moto contra ela, forçado o capacete em sua cabeça e tentado agredi-la.

Embora não tenha presenciado os atos, descreveu o estado de choque da genitora, mencionando ainda que, após o ocorrido, ela passou a fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico, chegando a ingerir uma cartela de remédios em tentativa de suicídio.

O policial militar Daniel Garcia Bohrer, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou que encontrou a vítima trancada em casa, visivelmente assustada, tendo relatado de imediato que o acusado a havia perseguido e tentado forçá-la a subir na moto, além de a pressionar com o capacete.

Ainda que o policial tampouco tenha presenciado os fatos, seu depoimento reforça a verossimilhança da narrativa da vítima desde a primeira abordagem oficial.

A versão defensiva, por sua vez, limitou-se a negar genericamente as imputações, afirmando que apenas discutiram verbalmente, sem qualquer ameaça ou agressão física.

Entretanto, referida negativa restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer respaldo fático ou técnico.

Rechaço também a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção.

A jurisprudência de nossos Tribunais admite a absorção da contravenção de vias de fato pelo crime de ameaça quando ambas condutas integram um único contexto fático, como meio e fim, sem autonomia de execução.

No entanto, não é essa a hipótese dos autos.

Conforme a narrativa da vítima e o encadeamento lógico dos fatos, houve dois momentos distintos de agressividade: o primeiro quando da ameaça verbal (“hoje você conhecerá o verdadeiro Jaelson”), e o segundo, posterior, quando o acusado retornou e desferiu os atos de violência física, incluindo o soco com o capacete e o avanço com a motocicleta.

Há clara separação temporal e espacial entre as condutas, com autonomia de dolo e execução, o que afasta a aplicação do artigo 17 do Código Penal e justifica o reconhecimento do concurso material, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Passo à análise da dosimetria da pena, também impugnada. A sentença fixou a pena-base de ambos os delitos em 60 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

A defesa alega que a valoração negativa das consequências do crime seria genérica e desprovida de elementos concretos, apontando a ausência de laudos médicos ou documentos clínicos que comprovem o alegado sofrimento psíquico da vítima.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A vítima afirmou, em juízo, que desenvolveu transtornos psiquiátricos após o ocorrido, passou a fazer uso de medicações, deixou de trabalhar normalmente e chegou a tentar suicídio.

Tais alegações foram corroboradas pela filha da vítima, que também confirmou o acompanhamento com psicólogo e psiquiatra.

Ainda que não haja laudo técnico, a jurisprudência admite que o depoimento da vítima, em conjunto com os demais elementos dos autos, seja suficiente para valorar negativamente as consequências do crime, desde que reveladoras de impactos além daqueles ordinariamente esperados — o que se verifica no caso.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como neutras.

O réu é primário, sem antecedentes e nada de relevante consta quanto à sua conduta social ou personalidade. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantém-se, portanto, a pena-base de 60 dias-multa para cada delito, totalizando 120 dias-multa em razão do concurso material, valoradas à fração mínima legal.

Quanto à indenização por danos morais, foi fixada em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

A sentença atende aos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983, no qual se firmou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu não serve, por si só, para afastar a condenação civil ex delicto, podendo ser eventualmente apreciada na fase de execução. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Leandro, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da Dra. Camila Casali Binda, OAB/ES 31.404.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para arbitro os honorários advocatícios no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da Dra. Camila Casali Binda, OAB/ES 31.404.